Tribunal: TJES
Processo: 0009526-91.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Serviços Hospitalares; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009526-91.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENA ALVES DE SOUZA e outros

APELADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ÓBITO FETAL DECORRENTE DE TROMBOSE INTERVILOSA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
A irresignação da parte quanto as provas orais colhidas durante a instrução processual deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

II.
Nos termos do artigo 457, §1º, do CPC, é licito a parte contraditar a testemunha arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, desde que o faça antes do início do seu depoimento.
Preliminares rejeitadas.

III.
A conduta médica passível de indenização carece de demonstração do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, além da existência de culpa na condução do procedimento indicado.

IV.
A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o óbito fetal com os procedimentos adotados pela equipe médica e de enfermagem, afasta a responsabilidade e o dever de indenizar.

V.
Não se mostra possível aferir o nexo causal entre o óbito e os procedimentos médicos adotados, vez que a causa da morte fetal: anóxia intra uterina e insuficiência placentária – decorreram de trombose intervilosa, doença que só poderia ser diagnosticada por necropsia
.

VI.
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009526-91.2013.8.08.0048

APTES:
BRENA ALVES DE SOUZA E OUTRO

APDOS:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA E OUTROS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BRENA ALVES DE SOUZA E OUTRO
,
eis que irresignados com os termos da sentença de fls.834/846 (pág.75/99 do vol.4 parte 1), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

N
a
exordial
,
a
recorrente sustenta que,
acompanhada de seu ex-esposo, 2º recorrente,

em 27/03/2011,
pela manhã,

dirigiu-se à
Maternidade de Carapina/ES
para dar à luz ao seu primeiro filho. No local, foi orientada pelo médi
c
o Hélcio Menezes Couto, amigo de sua família, a aguardar o início do franco trabalho de parto em casa.

A noite, dirigiu-se até o Hospital Dório Silva, em Serra/ES, onde foi novamente orientada a retornar para sua residência e aguardar
o início do trabalho de parto
, o que fez.

N
a madrugada do dia
2
8
/03/2011,

por volta das 03:00 horas,
por acreditar estar em início de trabalho de parto, a autora

novamente se
dirigiu até a Maternidade Municipal de Car
apina/ES
e
em razão da
ausência de vagas
n
aquele
nosocômio,
foi

encaminhada para a Associação Beneficente Pró-Matre de Vitóri
a,
onde foi

internada por volta das 09:50 da manhã
.

Neste
hospital
,
conforme narrativa,
foi examinada
inicialmente
pela Dra.
C
l
arissa Alves de Oliveira
,
que constatou

pressão arterial normal (120/70 MMHG),
dilatação do colo de útero em três centímetros
e batimentos cardíacos fetais
em 140 por minuto
.
Isso pois,

foi
encaminhada
para a sala de pré-parto, com medicação na veia para induzir
a parturição
prescrita pela Dra. Márcia Negreiro Fundão Cruz.

A
pós às 19:00 horas, o
D
r
. Eduardo
Pereira

Soares suspe
ndeu
a indução do parto prescrita e
determinou
o encaminhamento da autora à enfermaria,
ante a ausência de progresso no trabalho de parto até aquele momento.

Adiante,
na manhã do dia

29/03/2011,
a recorrente
foi atendida pela Dra. Neuzimar
Rodolfo Serafim
,
médica de rotina,

que
constatou pródromos de trabalho de parto, ou seja, contrações curtas, não dolorosas e sem evolução de dilatação
1
, bem como sangramento discreto vaginal,
o que fora informado ao
s
médico
s plantonistas
, Dr. Alexandre
Sales Marques dos Santos e Dr. Ricardo Cristiano Leal da Rocha.

Por volta das 09:00 horas,
este último
, a pedido do Dr. Hé
lcio Menezes
Couto,
examinou a recorrente e confirmou

a es
tabilidade clínica
dela
, ou seja,
a não evolução
para o início do franco trabalho de parto.
No meio do dia, a requerente alegou ter expelido uma secreção vaginal espessa de coloração esverdeada, sendo informada pela equipe de enfermagem que isso era normal.

A noite,

aproximadamente às 20:
00 horas, a requerente
começou a sentir contrações,
de modo que
foi

avaliada na enfermaria
por acadêmicos de medicina, os quais

verificaram
a
dilatação
do colo uterino
em
quatro
centímetros
e sinais de batimentos cardíacos fetais. Logo depois, a autora foi levada para a sala de pré-parto.

Por volta das 2
1
:
0
0 horas, a

médica de plantão, Dra. Olivia
Pimenta Borges,
avaliou
a requerente
e apontou a inexistência de batimentos cárdio-fetais, hipótese ratificada pelo Dr. Ronney
Antônio Guimarães
,
motivo pelo qual fo
ra
declarado o óbito fetal.

Empós, o Dr. Ronney
rompeu a bolsa amniótica
da recorrente
e induziu o parto com soro endovenoso
para procedimento de parto normal.
À
s 23:00 horas
a requerente
fora encaminhada para a sala de parto
e aproximadamente às 02:
20
horas do dia 30/03/2011
fora
realizada a parturição do
natimorto.
Depois
, a autora permaneceu na enfermaria, recebendo alta no dia seguinte, 31/03/2011.

Pela suposta conduta médica culposa, os recorrentes ajuizaram a presente demanda indenizatória
em desfavor
dos requeridos
,
de modo que

a
pós regular instrução
processual,
fora proferida sentença de improcedência,
ao argumento de ine
xistência
do nexo de causalidade entre o
ato praticado pelo
s
r
ecorridos

e os danos suportados
.

Logo
,
os

apelantes
sustenta
ra
m
a ocorrência de danos físicos e psicológicos, após
os médicos
do hospital requerido

agir
em
de forma negligente,
ao desassistirem a gestante no dia 29/03/2011, pois não empregaram as diligências e conhecimentos técnicos para a realização do parto no momento correto, considerando que o bebê estava pronto e poderia ter nascido com vida.

Alega
m
também
contradição nos depoimentos pessoais prestados e
que a
s
prova testemunha
is
não poderia
m
ser considerada
s
,
eis que
patente o interesse destes na causa.

F
eito esse breve escorço fático, passo à análise das razões recursais.

PRELIMINARES SUSCITADAS.

Inicialmente, alegam os apelantes contradições nos depoimentos. Contudo, tal irresignação quanto ao ponto deveria ter ocorrido no primeiro momento oportuno, a saber, nas alegações finais, o que não ocorreu, estando, portanto preclusa a pretensão neste particular.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO –
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – ARTIGO 407 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a
preclusão

consumativa

se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública.

(
TJ MT,
N.U 0033407-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

[...]
–
Preclusão consumativa – Irrelevância de se tratar de matéria de ordem pública, que também é passível de ser acobertada pelo manto da preclusão
– Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002776-70.2021.8.26.0405; Relator (a):Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REABERTURA DA DISCUSSÃO - INVIABILIDADE.
A preclusão consumativa inviabiliza a reabertura da discussão sobre o tema, ainda que envolvendo matéria de ordem pública.
(TJMG- Apelação Cível 1.0694.01.002048-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017)

Ao depois porque, ainda que assim não o fosse, pelo conjunto probatório carreado aos autos, a exemplo dos prontuários médicos; inquérito policial; relatório de sindicância; laudo de exame cadavérico; laudo pericial, dentre outros, é possível extrair a dinâmica dos fatos e, por conseguinte, a verossimilhança dos depoimentos prestados, razão pela qual constituem meios hábeis a firmar o convencimento do julgador.

Outrossim, no tocante a impugnação de que a prova testemunhal não poderia ter sido considerada em sentença, eis que patente o interesse demonstrado na causa, melhor sorte não socorre os apelantes.

Isso porque, como é cediço, é lícito a parte contraditar a testemunha
arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, nos termos do art. 457, §1º, do CPC. Contudo, o momento processual adequado para tanto
é
antes do início do depoimento, o que,
in casu
, não ocorreu,
estando a matéria fulminada pela preclusão.

Ademais,
ad argumentandum tantum,
os fatos
alegados pelos apelantes como impeditivo para a oitiva da testemunha Hélcio
Menezes Couto
não constituem fatos novos, pois já eram conhecidos desde 2015 e, portanto, poderiam ter sido aduzidos quando da instrução processual.

Soma-se a isso o fato de que

todas
as testemunhas ouvidas foram de suma importância para a elucidação dos fatos, uma vez que participaram diretamente da cadeia de acontecimentos do evento danoso, não havendo mínima prova de que possuíam interesse na causa como tentam fazer crer os apelantes.

A
ssim sendo,
rejeito as preliminares
suscitadas, por preclusão.

MÉRITO

Superadas as matérias preliminares, c
inge-se a controvérsia em analisar se os atos praticados pelos
a
pelados durante a internação da autora
no nosocômio requerido

para dar
a luz ao seu primeiro filho, culmin
aram
no óbito do feto.

Examinando a documentação acostada aos autos,
foi realizada perícia médica, fls.
663/680 (pág. 51/85 do vol3. Parte 3)
,
onde se concluiu o seguinte
:

[...]

CONCLUSÃO:

Em face do exame médico pericial procedido na Autora, não se observa alterações de membros, sentidos ou funções, estando a examinada em bom estado geral e boa forma física.

De acordo com a literatura médica o atendimento médico hospitalar prestado a Requerente/Autora foi correto.

Houve um espaçamento, entre um exame e outro, da paciente em virtude de não ter ocorrido o início de trabalho de parto e o feto não apresentava sinais de sofrimento e a gestante não mostrava nenhuma morbidade que justificasse atenção mais frequente.

[...]

Portanto, que fique definitivamente estabelecido que a não indicação, da Autora ser submetida a cesariana, só pode ser entendida como uma conduta acertada, que atende aos melhores objetivos da moderna medicina. Nenhum desvio técnico pode ser imputado aos Réus (equipe médica dos plantões) neste momento. Qualquer profissional de bom senso e com razoáveis conhecimentos da moderna medicina, teria feito a mesma coisa.

[...]

Adiante, nas respostas aos quesitos periciais, o
expert
concluiu que na hipótese não existe nexo causal entre a conduta médica e o evento danoso, pois a causa da morte fetal fora anóxia intra uterina e insuficiência placentária, decorrentes de trombose intervilosa, a qual só pode ser detectada pela necropsia, veja:

QUESITOS

Dos REQUERIDOS Alexandre Sales Marques e Ricardo Cristiano Leal da Rocha a fl. 586 dos Autos:

1. Qual a patologia diagnosticada no laudo do serviço de certificação de óbito de folhas 257?

Resp. - As folhas 257 temos o laudo cadavérico do DML apresentando, como causa morte, ANÓXIA INTRA UTERINA e INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA.

2. Houve trombose intervilosa como causa da insuficiência placentária aguda?

Resp. - Sim, houve trombose intervilosa, como bem se verifica no laudo cadavérico às fls. 257 dos Autos..

[...]

Da REQUERIDA Neuzimar Rodolfo Serafim as fls. 589/590 dos Autos

1. Pela análise do prontuário médico e demais documentos acostado aos autos, tendo como parâmetros a literatura médica e demais estudos científicos análogos à espécie, é possível verificar a realização de algum ato médico, praticado pela Requerida, contrário à boa prática médica?

Resp. - Não.

[...]

3. É possível afirmar, com toda a segurança, que o suposto dano experimentado pela Autora se deu por imperícia, negligência e ou imprudência da Requerida?

Resp. - Não se pode afirmar.

[...]

6. É correto afirmar que a Trombose Placentária é uma complicação rara, extremamente grave e que não há como diagnosticar antes do parto?

Resp. - Sim.

[...]

13. É possível classificar o ocorrido (morte do bebê) como uma fatalidade prevista na literatura médica para procedimentos como o do caso em tela?

Resp. - Sim.

Dos REQUERIDOS Ronney Antônio Guimarães e Olivia Pimenta Borges, às fls. 591/595 dos Autos

1. Queira o Sr. Perito informar a idade gestacional em semanas do feto.

Resp. - 40,1 semanas.

2.Queira o Sr. Perito informar se havia indicação para cesariana em decorrência da idade gestacional.

Resp. - Não havia.

3. Queria o Sr. Perito informar se havia outro fator ou condição clínica para indicar cesariana.

Resp. - Não havia.

4. Queria o Sr. Perito informar se existem parâmetros para afirmar, com fundamento no prontuário, quando a requerente entrou em trabalho de parto.

Resp. - Sim, 23:20 horas foi constatado o trabalho de parto, quando foi rompido a bolsa.

[...]

15. Queia o Sr. Perito informar quais os riscos da varicela adquirida no primeiro trimestre para o feto.

Resp. – Má formação, baixo peso, óbito fetal, entre outros.

16. Queira o Sr. Perito informar se o fato de a Requerente ter apresentado varicela durante a gravidez pode ter contribuído para o óbito fetal.

Resp. - Sim, pode.

17. Queira o Sr. Perito informar se as duas infecções urinárias no início da gravidez têm risco para a gravidez?

Resp. - Sim.

18. Queia o Sr. Perito informar se as infecções do trato urinário podem ter contribuído para o óbito fetal.

Resp. - Sim.

19. Queira o Sr. Perito informar se a gestante com 16 anos, baixo risco obstétrico, 40,1 semanas, 3.215 gramas e óbito fetal, tem indicação para realizar cesariana.

Resp.- Não.

[...]

25. Queira o Sr. Perito informar se o relato da Requerente referente a secreção vaginal espessa de coloração verde (tipo catarro grosso) pode caracterizar mecônio ou sofrimento fetal.

Resp. - Não necessariamente.

[...]

30. Queira o Sr. Perito esclarecer se houve ato que possa ser caracterizado como ilícito.

Resp. - Não se observa nos autos descrição ou sugestão de ato ilícito.

[...]

Da REQUERIDA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROMATRE às fls. 603/604 dos Autos.

[...]

2. Queira o Sr. Perito informar se a morte do filho da autora deriva de atuação de pessoal de enfermagem, falha de equipamento, insuficiência de estrutura ou qualquer outro fato atribuido unicamente ao nosocômio réu;

Resp. - Não existe esta possibilidade.

[...]

6. Queira o Sr. Perito esclarecer se o fato de a autora ter sido

internada significa que o parto deveria ter sido feito imediatamente;

Resp. - Não significa, é conveniente, não havendo nenhum sinal de sofrimento, que deixe o trabalho de parto evoluir fisiologicamente.

[...]

14. Queira o Sr. Perito esclarecer se havia como diagnosticar a trombose intervilosa sem ser pela necropsia;

Resp. - Não havia.

15. Queira o Sr. Perito esclarecer quais são as possíveis causas da trombose intervilosa;

Resp. - A trombose placentária (intervilosa) acontece quando um coágulo surge em uma das veias ou artérias da placenta, dificultando a circulação e impedindo que nutrientes e oxigênio cheguem de forma adequada ao feto.

[...]

DA REQUERENTE às fls.606/608 dos Autos

[...]

b) Se pela análise dos autos, é possível afirmar que a Autora teve um pré-natal bem realizado;

Resp. - Teve um bom acompanhamento.

c) Queira o Sr. Perito informar se a Autora tinha história patológica pregressa de complicações gestacionais e se houve, quais foram os casos;

Resp. - A autora teve catapora e duas infecções urinárias no curso da gestação.

[...]

j) O caso da autora exigia a adoção de algum procedimento técnico hospitalar que não foi utilizado? Se afirmativo, é possível apontar se este fato foi praticado exclusivamente ou não por um dos médicos?

Resp. - Não exigia.

[...]

l) Pela análise do histórico hospitalar, qual seria a melhor conduta para elucidação e tratamento da Autora? Parto normal ou cesariana?

Resp. - Parto normal, sempre é o mais indicado.

m) Houve demora na adoção de procedimentos médicos hospitalares no que tange ao parto propriamente dito?

Resp. – Nestes casos, gestação de baixo risco, em que a idade gestacional não atingiu o máximo, que é de 42 semanas, a espera do desencadeamento natural do trabalho de parto é a melhor conduta.

n) Houve algum erro de diagnostico quanto ao momento para a realização do parto?

Resp. - Não.

O) Desde a entrada da Autora na unidade hospitalar, havia batimento cárdio-fetal – BCF? Se afirmativo, a partir de qual momento estes se tornaram ausentes?

Resp. - Sim, havia a presença do BCF, sendo percebido sua ausência as 20:50 horas do dia 29/03/2011.

[...]

Ainda, aos quesitos suplementares formulados às fls. 725/726, respondeu que não houve demora no atendimento da autora, pois esta sequer estava em franco trabalho de parto. Confira-se:

1. Queira o Sr. Perito esclarecer se a ocorrência do óbito fetal tem correlação com a demora na constatação pelo corpo clínico do Hospital do SOFRIMENTO FETAL, evidenciado no laudo cadavérico;

Resp. - Não tem correlação pois não ocorreu demora no atendimento, pelo que se observa no prontuário, a Autora teve atendimento dentro dos padrões preconizados pela literatura médica, sabendo que ela, a Autora não estava em trabalho de parto, o que ocorreu foi um mau resultado daquilo que se esperava, um parto com sucesso, isto é, saudável para a mãe e para o feto.

2. Se é possível afirmar que a demora, ausência ou falta de atendimento médico prolongado a paciente poderiam ter ocasionado o sofrimento fetal, bem como a causa mortis de ANÓXIA INTRA UTERINA E INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA;

Resp. - Não houve demora, ausência ou falta de atendimento médico, é nosso entendimento que a ANÓXIA UTERINA ocorreu devido a INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA (INFARTO
PLACENTÁRIO – IP), não havendo nexo causal entre o atendimento e o óbito, sendo imprevisível o IP como acontece em casos de infarto de outros órgãos, sendo especialmente citado o infarto do coração imprevisível e fulminante em algumas situações. [
...]

4. Se desde a entrada da paciente na unidade hospitalar até a constatação do óbito fetal, se é possível constatar que houve erro de procedimento que necessitava de atenção redobrada, haja vista o evidente parto prolongado;

Resp. - Em nenhum momento se observa erro de procedimento e, além do mais, a Autora não apresentava queixa ou sintomas sugerindo efetivo trabalho de parto. O prof. MARCELO ZUGAIBE é enfático: ‘Definimos trabalho de parto caso as contrações: Tenham frequência mínima de 2 em 10 minutos. Sejam rítmicas. Se espalhem por todo útero. Tenham duração entre 50 e 60 segundos. Causem alteração do colo uterino.’ [...]

7. Por fim, que o ilustre perito esclareça se a constatação de batimentos cardíacos fetais (BCF) até sua ausência tem alguma relação com a falta de atendimento médico prolongado, conforme noticiado na seara policial.

Resp. - Não percebe-se falta de atendimento médico em nenhuma situação, lembrando, mais uma vez, que a Autora não estava em franco trabalho de parto e, também, lembrar que a Autora estava em idade adolescente bem como havia tido dois quadros de infecção urinária e foi acometida de catapora no primeiro trimestre da gestação, o que pode ter aberto a porta para a ocorrência da insuficiência placentária
.

CONCLUSÃO:

Denota-se, pela farta documentação acostada aos Autos e pelos estudos realizados, que a Autora foi atendida conforme preconizado pela literatura médica, mesmo não estando em trabalho de parto, e apresentou um quadro de INSUFICIÊNCIA PLACENTÁRIA (INFARTO PLACENTÁRIO – IP) agudo com uma fatalidade ensejando mau resultado na parturição.

Por todo o processado, referindo-me à prova produzida pelo
expert
, não concluiu pelo nexo de causalidade entre o ato médico e o dano sofrido, não houve indicação clara de que os fatos acometidos a demandante tenham sido ocasionadas pela conduta dos demandados ou que estes tenham agido de forma culposa, a saber, por quaisquer de suas modalidades, de forma negligente, imperita ou imprudente.

Em outras palavras, sem embargo das intempéries que tenham sofrido no decorrer de todo o período, a causa da morte – anóxia intra uterina e insuficiência placentária – decorrente de trombose intervilosa não possui ligação com a ação ou mesmo omissão dos médicos, mas pela doença acima narrada. Ademais, não havia sequer a possibilidade de se diagnosticar a mazela, pois como visto do laudo, apenas por meio da necropsia é que se atingiria esse desiderato.

Desse modo, não verifico indício de que a conduta médica dos apelados, tampouco a sequência de procedimentos a que fora submetida a recorrente tenha lhe ocasionado os danos sofridos.

Feitas tais considerações, entendo
deva ser mantida a sentença tal qual como proferida
.

Por todo o exposto, conheço
do recurso,
rejeito as preliminares suscitadas
, e no mérito

nego-
lhe
provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85,
§11, do CPC,
em razão da fixação no patamar máximo pelo magistrado primevo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
http://drabeatrizedrantonio.com.br/2021/05/05/conheca-as-fases-do-trabalho-de-parto/#:~:text=Pr%C3%B3dromos%3A%20contra%C3%A7%C3%B5es%20curtas%2C%20n%C3%A3o%20dolorosas,)%2C%20voc%C3%AA%20j%C3%A1%20ouviu%20falar%3F

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.